Tribunal: TJDFT
Processo: 0708796-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0708796-73.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: E. G. P. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLE PEREIRA DE ARAUJO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA Trata-se de apelação, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor/apelante para determinar ao Distrito Federal que lhe fornecesse “(I) CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - 0 A 15 ANOS; (II) CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO); (III) CONSULTA EM PEDIATRIA GERAL e realização de TRIAGEM OFTALMOLÓGICA E AUDITIVA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA OU FONOAUDIÓLOGO (em substituição ao pedido de CONSULTA EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA)”. Alega, em síntese, que: 1) tem 5 anos de idade, foi diagnosticado com TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO (CID: F84) e apresenta déficit cognitivo moderado, associado a transtorno do comportamento, necessitando de acompanhamento constante e auxílio para atividades de vida diária; 2) em 19/02/2025, os pedidos foram julgados improcedentes, haja vista o entendimento que “a fim de preservar a isonomia entre o autor e os outros integrantes da fila que necessitam dos mesmos procedimentos de saúde, considerada ainda a ausência de indicativos de risco concreto à vida e à integridade física do demandante, outra solução judicial não há senão preservar a ordem de regulação estabelecida pelo ente público”; 3) já aguarda pelas consultas postuladas há mais de 100 dias, de modo que a sentença favorece e amplia a mora do Distrito Federal e, por consequência, condena o autor/apelante a aguardar prazo demasiado, ultrapassando até mesmo os ditames conferidos ao Enunciado 93 do CNJ; 4) as consultas vindicadas nos autos são de extrema importância para pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) acompanhados de regressão no neurodesenvolvimento, pois a regressão pode ser um sinal de condições médicas associadas, como epilepsias, distúrbios metabólicos ou doenças neurodegenerativas; 5) o oftalmologista e o pediatra são capacitados para tratar adequadamente o referido transtorno, realizar exames complementares, como eletroencefalogramas ou ressonância magnética, e determinar se há necessidade de intervenções específicas. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado ao Distrito Federal o “fornecimento da (I) CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - 0 A 15 ANOS E (II) CONSULTA DE PEDIATRIA GERAL COM TRIAGEM OFTALMOLÓGICA E AUDITIVA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA OU FONOAUDIÓLOGO”. Com razão, inicialmente, o autor/apelante. Quando do julgamento do AGI 0723463-21.2024.8.07.0000 interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, a 4a Turma Cível deste Tribunal considerou presentes os requisitos para a sua concessão, conforme ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REDE PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO. CONSUTAS MÉDICAS. ESPERA POR MAIS DE 100 DIAS. FORNECIMENTO TRATAMENTO OFTOMOLÓGICO E PEDIATRIA NEUROLÓGICA. 1. O Enunciado no 93 do CNJ sobre Direito da Saúde considera excessiva a espera para realização de consultas e exames quando for superior a 100 (cem) dias. 2. Configurado o estado de urgência do tratamento em razão do diagnóstico de transtorno globais de desenvolvimento, deve ser assegurado o fornecimento das consultas médicas na rede pública, prevalecendo o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana. Precedentes e. TJDFT. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno. Quanto ao ponto, destaco o seguinte trecho do voto relator: “(...) No caso, o agravante aguarda há mais de 300 dias pelas consultas de que necessita, o que contraria o Enunciado 93/CNJ sobre Direito da Saúde, in verbis: ‘Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.’ Por sua vez, ao contrário do que constou do parecer do Ministério Público, o relatório médico indica urgência na realização dessas consultas, ao consignar que a não realização das providências no prazo máximo de 30 dias compromete, de forma permanente e severa, a capacidade comunicativa e cognitiva do agravante, atendendo ao Enunciado 51/CNJ sobre Direito da Saúde, que assim dispõe: ‘Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.’ Sendo assim, ainda que conste também do parecer do Ministério Público que a tramitação dos processos relacionados à matéria de saúde venha sendo bastante célere, a situação excepcional ora apresentada impõe o deferimento da medida requerida. No mesmo sentido: ‘(...) 1. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Estado possui, portanto, o dever de fornecer assistência médica aos cidadãos, o que inclui o fornecimento de consultas, medicamentos e procedimentos cirúrgicos essenciais, como forma de atender ao mandamento constitucional. 2. Como forma de equacionar os atendimentos, o Ministério da Saúde editou a Portaria n. 1.559/2008, que institui a Política Nacional de Regulação do SUS e que tem por objetivo principal a ordenação e a qualificação dos fluxos de acesso às ações e serviços de saúde. O Enunciado n. 93 do CNJ considera excessiva a espera para realização de consultas e exames quando for superior a 100 (cem) dias. 3. Na hipótese, o apelante possui dois anos de idade e diagnóstico de transtornos globais do desenvolvimento (CID: F84), necessitando de consulta de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico), com pedido de inserção no sistema SISREG, na data de 14/4/2023 e classificado, pelos próprios profissionais do serviço de regulação da Secretaria de Saúde do DF, com prioridade de risco urgente (amarela). 4. Não se questiona a importância da lista de espera para oferecimento de consultas médicas na rede pública. Todavia, em casos urgentes, como o dos autos, o atendimento deve ser imediato, o que não implica em afronta ao princípio da isonomia, ante a ponderação dos direitos envolvidos, dando-se, assim, prevalência ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana. (...)’ (Acórdão 1842597, 07063823920238070018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no PJe: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante, considerando todas as consequências listadas no relatório médico apresentado, caso não seja iniciado o tratamento de que o agravante necessita no prazo de 30 dias. (...)” (grifos no original) No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público (ID 70915609), in verbis: “(...) a confirmação da antecipação de tutela por meio de sentença é medida que se impõe, dado o caráter transitório que a reveste, e diante da necessidade de que a parte autora usufrua de decisão transitada em julgado. (...) Na hipótese sub examine, a parte autora, de 03 anos, inserida no SISREG com classificação AMARELO aos 15/07/23, 20/04/24 e 15/07/20 para a realização de CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - 0 A 15 ANOS, CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO) e CONSULTA EM PEDIATRIA GERAL, respectivamente, apresenta transtornos globais do desenvolvimento, com atraso no desenvolvimento da fala, comportamento estereotipado, seleção alimentar e irritabilidade, e, necessita realizar os as consultas alhures, além de e realização de TRIAGEM OFTALMOLÓGICA E AUDITIVA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA OU FONOAUDIÓLOGO para iniciar o tratamento pertinente, consoante laudo médico e histórico de observações do SISREG de ID: 197163350. (...) Conforme se extrai da imagem alhures, a cor AMARELO é utilizada para situações clínicas que necessitam um agendamento prioritário, para próximos dias, em até 90 dias. In casu, a inserção inicial no SISREG da parte demandante ocorreu há mais de 90 dias. (...) E sendo um direito fundamental, o atendimento de situação individualizada não fere o princípio da igualdade ou de qualquer outro princípio constitucional, pois o que importa, de fato, é que o poder público atenda a todos os pedidos, sem distinção entre eles, mesmo nas situações que não são, de regra, atendidas na rede pública de saúde. Negar atendimento ao indivíduo nas situações de comprovada urgência, importa em grave desatendimento ao seu direito fundamental à saúde, prestação constitucionalmente imposta ao Poder Público. Diante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO manifesta-se pela procedência parcial do pedido formulado na inicial, de modo a confirmar os efeitos da tutela deferida. Em tempo, considerando que o prazo estipulado para a realização dos procedimentos segundo os critérios do SISREG III restou evidentemente extrapolado, sugere-se o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento do decreto condenatório pelo Distrito Federal. (...)” (grifei) Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para restabelecer a tutela de urgência concedida no AGI 0723463-21.2024.8.07.0000 (mais especificamente quanto ao fornecimento de CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - 0 A 15 ANOS e de CONSULTA DE PEDIATRIA GERAL COM TRIAGEM OFTALMOLÓGICA E AUDITIVA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA OU FONOAUDIÓLOGO) até o julgamento desta apelação pelo colegiado. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator